Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707831-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, ELIDA GISELE PEREZ SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VERSATO CASA, TRABALHO E CONVENIENCIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ÉLIDA GISELE PÉREZ PINHEIRO e KELEN CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 148630305, autos de origem), nos autos da ação de conhecimento (no 0740917-16.2021.8.07.0001) ajuizada por SERVCAPI LTDA – ME em face do CONDOMINIO DO EDIFICIO VERSATO CASA, TRABALHO E CONVENIENCIA, ABL PRIME LTDA, em que as agravantes atuam como causídicas da empresa requerente. A r. decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: Inicialmente, informo que realizei desentranhamento da petição de ID 144395468 e do contrato de ID 144632542, uma vez que se trata de informação e documento de cunho meramente particular entre o autor e sua causídica, sem qualquer vinculação com o resultado útil do processo. A presente demanda prescinde da produção de outras provas, uma vez que a matéria é unicamente de direito, sendo suficiente para o seu deslinde as provas documentais já produzidas. Preclusa a presente decisão, façam-se conclusão dos autos para sentença. I. Em seu recurso, as agravantes alegam, em síntese que, ao determinar o desentranhamento da petição e do contrato de prestação de serviços advocatícios, a r. decisão recorrida feriu direito das agravantes em ver protegidas suas verbas de caráter alimentar, porquanto prestaram serviços ad exitum. Nesse sentido, afirmam que os artigos 22, caput, e 23 do Estatuto da Advocacia, preveem que o trabalho do advogado é remunerado cumulativamente pelos “honorários contratados” e pelos “honorários de sucumbência”. Asseveram que os honorários contratuais são aqueles oriundos do contrato de prestação de serviços relacionados à atuação extrajudicial, englobando assessoria, consultoria ou planejamento jurídico, ou judicial, tendo como escopo a representação em juízo. Entendem que “o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 autoriza que os “honorários contratuais” sejam pagos diretamente ao advogado, bastando juntar aos autos o respectivo contrato antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, devendo o magistrado acatar tal pedido, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.” Requerem, ao fim, “o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, no sentido de a decisão ora guerreada ser reformada, determinando-se o retorno da petição e contrato inserido em sigilo ter protegido suas respectivas verbas de caráter alimentar, com prestação de serviço.” Preparo devidamente realizado ao ID 44320781. Proferido despacho para que as agravantes se manifestassem acerca da utilidade do presente recurso (ID 44522727), o qual foi devidamente atendido ao ID 44983688. É o relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, uma vez que o art. 1.015 do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, de sorte que o recurso apenas pode ser interposto contra decisões interlocutórias que possam causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. Não se olvida que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. no 1.696.396 e Resp. no 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.” A decisão prolatada pelo d. juízo a quo que determinou o desentranhamento do contrato de honorários formulado entre a parte autora e seus advogados não está inserta no rol do mencionado artigo. Cediço que o artigo 22 da Lei 8.906/1994, (Estatuto da OAB), prevê que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. O supracitado artigo, em seu §4o preceitua que: “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” O referido parágrafo trata da possibilidade de que se reserve honorários contratuais em fase cumprimento de sentença, ao passo que os autos de origem cuidam de ação de conhecimento em que se discute inadimplemento contratual da ré e sequer foi proferida sentença. Assim, o contrato entabulado entre as partes não é objeto de discussão no feito de referência. Ademais, verifica-se que, na origem, ainda não se implementou a fase executiva da demanda, em que poderia haver discussão acerca dos honorários contratualmente estabelecidos. Não se constata, ainda, no caso em questão, qualquer urgência que implique na inutilidade do julgamento da matéria em sede de recurso de apelação, de modo que o tema pode ser reapreciado em momento oportuno, nos moldes do que dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC[3]. Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[4]. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do presente recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009 (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.